Tribunal: TJPA
Processo: 0810988-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810988-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELLA MOTA MACEDO E MACHADO, JEAN KLAY SANTOS MACHADO

PROCURADOR: ROGERIO LIMA COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CHAMOU O FEITO À ORDEM PARA CASSAR O EFETIO SUSPENSIVO ATRIBUIDO ANTERIORMENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR COMPROVOU QUE NÃO VEM CONSSEGUINDO O TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA. A SUSPENSÃO NO TRATAMENTO PODE TRAZER MAL IRREVERSÍVEL AO INFANTE. PREICULUM IN MORA INVERSO. PREJUÍZO FINANCEIRO PARA A COOPERATIVA MÉDICA NÃ IRREVERSIVEL. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A despeito de o tratamento indicado ser passível de realização perante uma das clínicas cooperadas, afastando a obrigação de custear o tratamento em local particular, restou demonstrado, ao menos neste momento que o menor não está conseguindo dentro da rede credenciada.

II -
O infante trouxe fundamentação relevante consubstanciada exatamente no fato de que a realização do tratamento, que é de obrigação da Agravante, não vinha sendo possível na rede credenciada, conforme documentação acostada, bem como no risco à saúde do menor, que configura o
periculum in mora.

III - Há de se destacar também que a situação mantida por esta Relatora não é irreversível, na medida em que
caso seja posteriormente detectado que a UNIMED deve lograr Êxito na demanda, esta terá a sua disposição este mesmo Poder Judiciário para fins de ingresso com a competente ação de cobrança, a fim de reaver valores, devidamente corrigidos e atualizados.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810988-51
.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: J.M.M.M.

ADVOGADO: ROGERIO LIMA TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que reconsiderou a decisão que havia atribuído efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento no qual contende com
J.M.M.M.

Aduz que possui profissionais e clínicas credenciadas aptas a realizarem o tratamento ABA prescrito à criança, sendo que caso este Juízo chegasse à conclusão de que as clinicas credenciadas estariam em desacordo com a prescrição médica, deveria no máximo determinar que a Unimed se adequasse, mas não autorizar o custeio do tratamento.

Afirmou que não se pode admitir que a parte adversa escolha, da forma que bem entender, profissional e clínica particular, a seu critério, dispensando, por mera liberalidade, a vasta rede credenciada da Unimed Belém, merecendo, portanto, ser revogada a decisão monocrática.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810988-51
.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: J.M.M.M.

ADVOGADO: ROGERIO LIMA TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que reconsiderou a decisão que havia atribuído efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento no qual contende com
J.M.M.M.

Pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório e oitiva do Órgão Ministerial, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que vislumbrei no presente caso que a despeito de o tratamento indicado ser passível de realização perante uma das clínicas cooperadas, afastando a obrigação de custear o tratamento em local particular, restou demonstrado, ao menos neste momento que o menor não esta conseguindo dentro da rede credenciada.

Não se pode olvidar que a suspensão do tratamento que já vinha sendo realizado pode vir a trazer um mal irreversível à criança, muito pior do que qualquer revés financeiro que a Cooperativa médica possa vir a sofrer.

Assim, verifiquei que o infante trouxe fundamentação relevante consubstanciada exatamente no fato de que a realização do tratamento, que é de obrigação da Agravante, não vinha sendo possível na rede credenciada, conforme documentação acostada, bem como no risco à saúde do menor, que configura o
periculum in mora.

Há de se destacar também que a situação mantida por esta Relatora não é irreversível, na medida em que
caso seja posteriormente detectado que a UNIMED deve lograr Êxito na demanda, esta terá a sua disposição este mesmo Poder Judiciário para fins de ingresso com a competente ação de cobrança, a fim de reaver valores, devidamente corrigidos e atualizados.

Sendo assim, cassei o efeito suspensivo anteriormente deferido e, neste momento, mantenho a decisão, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Observadas as formalidades legais e tendo em vista que o Agravo de instrumento já se encontra Contrarrazoado e com o parecer do Ministério Público, após o decurso do prazo legal, retornem-me os autos conclusos para julgamento meritório do Agravo de Instrumento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 25/03/2024